Tribunal: CARF
Processo: 14098.000258/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000258/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.896 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2005, 01/01/2006 a 31/12/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
MULTAS
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.-
CFL
68
DECISÃO
DEFINITIVA
QUANTO
A
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação
das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua
redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da
Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial para determinar aplicação da retroatividade benigna da multa, comparando-se
as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly– Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000258/2009-25
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000258/2009-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 322 e ss) interposto contra decisão da 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (fls. 185 e ss) que manteve a
autuação por ter a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
sem incluir as informações correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias – CFL 68.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante o auto de
infração n° 372307442, através do qual se exige multa no valor de RS 183.203,89.
AUTUAÇAO
A empresa foi autuada por ter a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP sem incluir as informações correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A penalidade fundamenta-se na Lei n° 8.212/91, arts. 32, § 5° e no Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 284, II, e art. 373.
O lançamento decorre do fato da empresa ter apresentado a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP sem incluir as informações
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
o relatório fiscal da multa aplicada, f. 05 e seguintes:
DA NAO APRESENTAÇAO DE DOCUMENTOS EXIGIVEIS PARA VERIFICAÇAO
DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PRINCIPAIS E
ACESSORIAS
2. Nos termos do Artigo 32, inciso III, da Lei 8.212/91, o sujeito passivo devera prestar
à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
2.1 Ocorre que, através do oficio no 078/09/GP/PMNG, de 01/04/2009, corroborado
pelo Boletim de Ocorrência BO n° 089-08, datado de 13/08/2008, registrado junto ao
Destacamento PM de Nova Guarita - MT, e pelo laudo pericial n" 02. 05. 08. 0596-
2008 da POLITEC Perícia Oficial e Identificação Técnica de Sinop-MT, a autuada
informou que a sede administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - M T foi
consumida por um incêndio na madrugada do dia 13 de agosto de 2008, queimando
toda a documentação que lá se encontrava, inclusive aquelas solicitadas no TIAF
Termo de Inicio da Ação Fiscal.
2.1.1 Nessa oportunidade foram apresentados tão somente os seguintes documentos:
oficio n° 078/09/GP/PMNG, cópia do Boletim de Ocorrência - BO n” 089-08, cópia do
laudo pericial do incêndio (02. 05. 08. 0596-2008 da POLITEC de Sinop-M7), cópias
de documentos e comprovantes de endereço dos responsáveis, cópia da lei 023/95 que
dispõe sobre o regime juridico dos servidores públicos municipais e cópia da lei
orgânica do municipio.
DO ARBITRAMENTO
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000258/2009-25

3. Em virtude não apresentação dos documentos exigíveis para verificação do
cumprimento de obrigações previdenciárias principais e acessórias, pelas razões acima
expostas, para apuração das bases de cálculo das contribuições previdenciárias, objeto
de lançamento através deste Auto de Infração, foram utilizados arquivos digitais,
fornecidos pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, contendo informações relativas
aos empenhos efetuados pela autuada, relativos ao anos de 2005 e 2006.
3.1 Cabe esclarecer que os referidos arquivos digitais foram fornecidos por aquele
Tribunal, através do OF.:527/PRES/TCE-MT/2009, de 20/03/2009, em atendimento à
solicitação feita pela Delegacia da Receita Federal, em Cuiabá-MT, em 03/03/2009,
através do Oficio no 0692/09 Gabin/DRF - Cuiabá/MT (copias anexas).
4 Do exame das informações constantes dos referidos arquivos digitais em confronto
com as informações constantes do banco de dados da Receita Federal do Brasil,
prestadas através de GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, foi constatado que a autuada deixou de declarar fatos geradores
através de GFIP, bem como deixou de proceder a arrecadação e recolhimento ou fez
recolhimentos a menor das contribuições previdenciárias a cargo do empregador
incidentes as remunerações pagas, devidas ou creditas aos segurados empregados e
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
4.1 Assim, pelo fato de a autuada ter deixado de apresentar os documentos
comprobatórios relativos aos pagamentos efetuados aos segurados, acima referidos,
não restou outra alternativa a não ser a apuração das diferenças de bases de cálculo
dos tributos ora lançados através de aferição indireta (arbitramento) a partir das
informações constantes dos arquivos digitais fornecidos pelo Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso. através do OF :.527/PRES/TCE-MT/2009. de 20/03/2009.
4.1.1 Vale esclarecer que o arbitramento é uma forma de constituição de crédito que
pode empregar diferentes procedimentos dentre eles o método de aferição indireta e
encontra o seu amparo na Lei n° 8.112/91, §§ 3° (com a redação dada pela Lei
11.941/2009) e 6” do art. 33 (com a redação dada pela Lei 11.941/2009).
DA OMISSÃO DE FATOS GERADORES
5. Mediante imposição da Lei n” 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, a empresa é
obrigada a declarar à Secretaria da Receita Federal, na forma, prazo e condições
estabelecidos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos
relativos às contribuições previdenciárias.
6. A partir do confronto entre as informações prestadas à Receita Federal do Brasil,
através de GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social),
e as informações constantes dos arquivos digitais fornecidos pelo Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso, através do OF.:527/PRES/TCE-MT/2009, de 20/03/2009,
em atendimento á solicitação feita pela Delegacia da Receita Federal, em Cuiabá-MT,
em 03/03/2009, através do Oficio n” 0692/09 Gabin/DRF ~ Cuiabá/MT (copias
anexas), constatou-se que o Municipio de Nova Guarita - _Prefeitura Municipal
declarou parcialmente, através de GFIP, as remunerações pagas, devidas ou creditas
aos segurados empregados e deixou de declarar as remunerações pagas ou devidas aos
segurados contribuintes individuais, inclusive transportadores rodoviários autônomos,
que lhe prestaram serviços, conforme a seguir:
6.1 . Os lançamentos efetuados relativos às diferenças de folhas de pagamento (FNG -
Folha de Pagamento não declarada em GFIP) constam dos demonstrativos
denominados Anexo I (Demonstrativo Consolidado de Apuração de Bases de Cálculo
de Contribuições Previdenciárias - Comparativo entre EMPENHOS X GFIP) e Anexo
II ‹ A (Demonstrativo Analitico de Apuração de Bases de Cálculo de Contribuições
Previdenciárias - Fato gerador: folha de pagamento, Anexo II - B (Demonstrativo
Analítico de Apuração de Bases de Cálculo de Contribuições Previdenciárias - Fato
gerador: folha de pagamento - temporários e Anexo II ‹ C (Demonstrativo Analítico de
Apuração de Bases de Cálculo de Contribuições Previdenciárias - Fato gerador: folha
de pagamento - produtividade).
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000258/2009-25

6.2. Os lançamentos efetuados relativos aos pagamentos efetuados a contribuintes
individuais (prestadores de serviços diversos) constam do demonstrativo denominado
Anexo III - Demonstrativo de Apuração de Bases de Cálculo de Contribuições
Previdenciárias - Fato gerador: pagamentos a contribuintes individuais (C1).
6,3. Os lançamentos efetuados relativos aos pagamentos efetuados a contribuintes
individuais transportadores autônomos constam do demonstrativo denominado Anexo
IV - Demonstrativo de Apuração de Bases de Cálculo de Contribuições Previdenciárias
- Fato gerador: pagamentos a transportadores rodoviários autônomos (Frete).
O valor da multa foi determinado através do Relatório Fiscal da Multa Aplicada e seus
anexos, f. 45 e seguintes:
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1. A multa aplicada e' a prevista no Art. 32, §5o, da Lei n.° 8.212/91, c/c o Art. 284,
inciso II, e Art. 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, com valores
atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF no 48, publicada no D. O. U de
12/02/2009.
DO VALOR DA MULTA
2. Em decorrência da infração cometida, o valor da multa aplicada e de R$ 183.203,29
(cento e oitenta e três mil, duzentos e três reais e vinte e nove centavos), que
corresponde a 100% (cem por cento) do valor devido, relativo à contribuição não
declarada, limitada, por competência, aos valores previstos na tabela do Art. 32,
parágrafo 4 “da Lei n”. 8.212/91, na redação dada pela Lei n” 9.528/97, em função do
número de segurados da empresa, conforme demonstrativo denominado ANEXO I AO
RELATÓRIO FISCAL DA MULTA APLICADA.
QUADRO DEMONSTRATIVO DA INFRAÇAO PRATICADA
3. O demonstrativo denominado ANEXO I AO RELATÓRIO FISCAL DA MULTA
APLICADA compõe-se das seguintes informações: competência da infração, fatos
geradores não declarados em GFIP relativa aos segurados empregados e contribuintes
individuais, faixa de número de segurados da empresa, limites mensais da multa
aplicada em função do número de segurados, conforme art.32, inciso IV e V da Lei
8.212/91 e valor da multa aplicada.
3.1 Foram utilizadas as seguintes alíquotas em relação ao valor da contribuição
previdenciária apurada para fins de cálculo da multa aplicada:
Remuneração - segurados empregados
- cota patronal: 20%
- RAT: 1%
- segurados: alíquota minima de 8% sobre a diferença de base de cálculo não
declarada em GFIP.
Remuneração - segurados contribuintes individuais
. - cota patronal: 20 %
- segurados: alíquota de 11% (respeitado o limite do salário de contribuição)
3.2 Limite mensal utilizado para aplicação da multa:
De 101 a 500 segurados ~ 10 x o valor mínimo(R$1.329,18) = 13.291,80
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRA VANTES E/OUA TENUANTES
4. Nao foram observadas as circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas nos
Artigos 290 e 291 do Decreto 3. 048/99 ~ RPS « Regulamento da Previdência Social.
A empresa foi cientificada por aviso de recebimento postal em 17/09/2009, conforme
consta da f. 62.
IMPUGNAÇÃO
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000258/2009-25

Foi apresentada impugnação, f. 176 e ss, em 16/10/2009 através da qual 0 sujeito
passivo, após qualificar-se, preliminarmente requer a suspensão da tramitação
administrativa dos presentes autos até que sejam julgados os processos administrativos
referentes à obrigação principal:
Sem embargo as razões preliminares, entendemos que a multa aplicada deve ser
reduzida com fundamento no princípio da razoabilidade e proporcionalidade quanto a
sua aplicação.
Ainda que se reconheça a boa técnica aplicada na gradação da multa pela ilustre
Auditora Fiscal que atua no feito, mormente pela objetividade e harmonia de sua
quantificação com o que dispõe o artigo 292, inciso 1 do Decreto Federal n.° 3.048/99,
entendemos que a base de cálculo será alterada já que este contribuinte está
questionando (impugnando) nos Autos de Infração n.° 37.243.105-4 e 37.243.106-2 a
base de cálculo utilizada na composição daqueles valores devidos, o que fatalmente
acarretará na redução dos créditos ao INSS, fato que implicará na redução
proporcional da multa ora aplicada.
(...)
Por fim, requer a redução proporcional da multa, conforme as razões apontadas nas
impugnações dos lançamentos relativos à obrigação principal:
Por essas razões, considerando a convicçao de que a base de cálculo que compõe os
Autos de Infração n.° 37.243.105-4 e 37.243.106-2, serão alterados por utilização
indevida de valores (empenhos anulados, obrigações pagas, objetos incompatíveis, etc),
conforme razões aduzidas nas impugnações específicas desses procedimentos, faz-se
imperiosa a redução proporcional da multa, segundo a metodologia de gradação
disposta pelo artigo 284 do Decreto Federal n.° 3.048/99, aplicando-se
subsidiariamente os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa,
razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, motivos pelos quais impugnamos o
atual valor da multa aplicada.
É o relatório
Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a autuação,
em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2005, 01/01/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇOES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2005, 01/01/2006 a 31/12/2006
APRESENTAÇÃO DE GFIP INCORRETA
Constitui infração punível com penalidade pecuniária a empresa apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Passível de revisão o lançamento quando comprovado que valores incluídos na base de
cálculo da contribuição previdenciária, apurados a partir de Empenhos, foram
parcialmente anulados ou não se subsumem à hipótese de incidência da contribuição.
PENALIDADE APLICÁVEL
A multa sobre o valor das contribuições previdenciárias ficará sujeita a cálculo de
acordo com a Lei 11.941/2009, por ocasião do pagamento ou do trânsito em julgado
administrativo, cujo resultado deverá prevalecer se mais benéfico para o sujeito passivo.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
Inexiste prejuízo ao contraditório quando o impugnante revela conhecer com exatidão a
imposição fiscal e apresenta peça de defesa em que minuciosamente contesta a
exigência que considera indevida.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000258/2009-25

DEBCAD n° 37.230.744-2 CFL68
Impugnação lmprocedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 14/01/2001 (fls. 205), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 14/02/2001 (fls. 206 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento de que:
1 – o lançamento é nulo, ante ofensa à ampla defesa. Salienta que os Relatórios
Fiscais produzidos pela autoridade fiscal foram utilizados como peças informativas para
elaboração da defesa prévia, todavia, esses foram produzidos unilateralmente para instruir o
Auto de Infração Fiscal, não constituindo por si só, documento eficaz de propiciar o
contraditório ao contribuinte(...) o fato da Recorrente ter impugnado "minuciosamente" os
valores lançados, também não permite concluir por presunção de que teve acesso a todos os
meios de prova necessários ao exercício do contraditório (...)Quando dito que o prejuizo ao
contraditório ocorreu de fato, vem justamente do que se esperava a própria autoridade fiscal,
que, ao afastar os fundamentos da defesa veio inclusive a solicitar documentos oficiais originais
expedidos a época dos fatos, que, reconhecidamente nos autos houve seu perdimento total em
decorrência de incêndio.(...) Nessa mesma linha, as f. 197 o eminente Relator ao rejeitar os
argumentos em relação ao Abono de Férias, indica que a defesa poderia ter provado o alegado
apresentado as folhas de pagamentos completas e outros documentos., condição que, assim
como nos outros casos é restrita em decorrência do perdimento de toda base documental
relativas ao anos de 2005 e 2006.
2 – a multa é nula, na medida em que alterada pela Lei 11.941/2009.
Busca o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Das nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000258/2009-25

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da ideia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000258/2009-25

inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais
inclusive provas decorrentes de compartilhamento das investigações em outro processo
administrativo fiscal, e sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou
nulidade ao feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Princípios constitucionais
Parte dos argumentos expendidos no Recurso diz respeito a violação de princípio
constitucional relativo ao cerceamento à defesa.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais.
Desde que haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu
fiel cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento
e o processo administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido as
orientações do Parecer Normativo CST/SRF n. 329/1970 e Parecer PGFN/CRF n. 439/1996.
Assim é que os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador.
Depois de formulada a norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem
espaço para juízos discricionários por parte de quem a ela deve obediência.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000258/2009-25

O que se pode e deve fazer no âmbito do julgamento administrativo é verificar se
o lançamento/decisão administrativa estão adstritos aos limites legais, corrigindo eventuais
excessos.
A autoridade fiscal tem sua atividade pautada no princípio da estrita vinculação à
lei tributária, de modo que, sendo a hipótese legal subsumida ao caso concreto sob análise, não
há que se alegar, em sede de julgamento administrativo, afronta a princípios constitucionais.
Feitas estas digressões doutrinárias, vejamos.
O Recorrente alega que a forma como foi conduzida a fiscalização e obtidas as
informações que resultaram no lançamento cercearam sua defesa.
Assinala que: Quando dito que o prejuizo ao contraditório ocorreu de fato, vem
justamente do que se esperava a própria autoridade fiscal, que, ao afastar os fundamentos da
defesa veio inclusive a solicitar documentos oficiais originais expedidos a época dos fatos, que,
reconhecidamente nos autos houve seu perdimento total em decorrência de incêndio.(...) De
igual forma, em outras passagens, os fundamentos do r. voto do i. Relator descarta a
apresentação de documentos com datas atuais (por convalidação) sugerindo a necessidade de
apresentação de documentos da época dos fatos, que, como dito, seria impossivel fazê-lo.(...)
Por fim, se já não bastasse a exigência de documentos que sabidamente o sujeito passivo não
teria condições de apresentar, outras informações fundamentais não foram fornecidas pela
Secretaria de Receita Federal do Brasil. Pasmem ilustres representantes do Conselho Recursal,
em 22 de janeiro de 2009, portanto antes mesmo do recebimento do Auto de Infração n.
37.243.106-2 fora protocolado junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil em Sinop/MT o
Oficio n.° 014509/GP/PMNG (anexo - doc. 01) solicitando justamente cópia das Gefips/Sefips
do período de 2005 a 2007 para recomposição da base de dados da Prefeitura Municipal de
Nova Guarita/MT, sendo que até a presente data não obtivemos nenhuma resposta da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Tal omissão revela constrangimento ilegal por ferir o direito de
petição e de acesso à informação (art. 5°, XXXIII e XXXIV, “a" da CFU88) causando prejuízo
irreparável ao exercício do contraditório e dos meios necessários à ampla defesa.
Equivoca-se o Recorrente.
A peça impugnatória demonstra que o Recorrente bem pode compreender o
lançamento em todos os seus contornos, e a robusta impugnação afasta, por si só, ofensa à ampla
defesa.
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do Acórdão recorrido.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias– CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram
objeto de autuação.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento, conforme ementas abaixo reproduzidas:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000258/2009-25

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2005, 01/01/2006 a 31/12/2006
Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as
disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal
sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de afastar o
pressuposto de fato do lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Da retroatividade benigna
O Recorrente afirma que inexiste base legal à autuação, devendo a autuação ser
anulada, na medida em que o § 5o, do art. 32, da Lei 8.212/91 foi revogado pela Lei 11.941/09.
De fato, as normas relativas à imposição de penalidades decorrentes da não
entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no
11.941/2009, cuja aplicação poderá resultar aplicação de multas mais benéficas ao infrator.
A Lei 11.941/2009 não revogou a infração tributária, mas alterou os dispositivos
de quantificação da multa a ser imposta, inserindo o art. 32A, abaixo reproduzido:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000258/2009-25

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Dessa forma, foram definidas novas penalidades em decorrência das mesmas
infrações previstas na norma. Isso implica afirmar que a base legal à aplicação de penalidade
pela infração tributária foi alterada, restando afastada a alegação recursal de inexistência de base
legal à autuação ou de nulidade da autuação.
Pois bem, neste sentido, e lastreado no art 106, II, “c”, do CTN, é preciso aplicar a
penalidade mais benéfica, respeitada alteração da Lei 8.212/91.
Não cabendo mais a aplicação da Súmula CARF no 119, cancelada, é preciso
comparar multas por descumprimento da obrigação acessória imposta, sobre o regramento do art.
32, IV, da Lei 8.212/91, com a multa devida segundo prescrição do posterior art. 32-A da Lei
8.212/91 (redação da Lei 11.941/09), a fim de aplicar a penalidade mais benéfica ao Recorrente.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL para determinar
aplicação da retroatividade benigna da multa, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei
8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei,
dado pela Lei 11.941/09.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 233
DF CARF MF
Original